Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-43.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"RECURSO – Fixação de multa diária – Questão prejudicada diante do cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada – Embargos nesta parte não conhecidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Hipótese em que os lucros cessantes correspondem aos danos materiais – Esclarecimento – Embargos nesta parte conhecidos e acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial da

Ementa:
"RECURSO – Fixação de multa diária – Questão prejudicada diante do cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada – Embargos nesta parte não conhecidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Hipótese em que os lucros cessantes correspondem aos danos materiais – Esclarecimento – Embargos nesta parte conhecidos e acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização – Correção monetária que deverá incidir a partir da fixação dos valores e juros de mora a partir da citação – Embargos nesta parte conhecidos e acolhidos."